Tribunal: TJDFT
Processo: 0718348-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718348-87.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIDAS S.A. AGRAVADO: FELIPE MAXIMIANO BARBOSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unidas S.A em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 14a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0718389-51.2022.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS proposta por FELIPE MAXIMIANO BARBOSA em desfavor de LONGITUD CAR LOCAÇÃO INTELIGENTE DE VEÍCULOS LTDA. e de UNIDAS S.A, partes qualificadas nos autos. Aduz a parte autora que em 17 de dezembro de 2021 firmou contrato na modalidade “CASHBACK” com a sociedade empresária LONGITUD CAR LOCAÇÃO INTELIGENTE DE VEÍCULOS LTDA., doravante denominada primeira Requerida, a fim de realizar a locação de um veículo, mediante o pagamento à vista de um aporte no valor de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) por um período de 12 (doze) meses. Por conseguinte, o referido contrato tem como objeto a locação do veículo ARGO DRIVE; FIAT; Ano/Modelo 2020/2021; FLEX; Cor VERMELHA; Placa RFQ1I11; Renavam 012396271162, Chassis 9BD358A4NMYK66580. Esclarece que a segunda Requerida (UNIDAS) locava veículos para a primeira Requerida (LONGITUD CAR), que, por sua vez, sublocava os veículos a terceiros (consumidores finais), que, no caso em apreço, trata-se do Requerente. Informa que, em março de 2022, após cinco meses da assinatura do contrato, teve notícias de que o veículo locado por outros contratantes estavam sendo guinchados, arbitrariamente, por suposta rescisão contratual entre as rés. Por fim, requer a tutela de urgência para que a ré abstenha de efetuar a apreensão do veículo acima especificado, que se encontra em posse do requerente, bem como seja o requerente nomeado depositário fiel do bem até o final do processo, ou subsidiariamente, até o fim do prazo de locação (17/12/2022) e mediante a restituição do valor pago (R$ 31.000,00 – trinta e um mil reais), na forma do contrato celebrado entre as partes. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que o autor demonstrou nos autos contrato de locação de veículo vigente entre ele a primeira ré, ID no 125559326, logo, a princípio, o requerente tem direito à posse do bem até o fim do contrato, previsto para 17 de dezembro de 2022. Destarte, apesar da segunda ré vem tentando a restituição/apreensão do veículo antes do término do prazo de locação, sem que haja rescisão ou extinção do contrato, revela-se, inicialmente, ato ilegal contra terceiros de boa-fé (consumidor). Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a retirada do veículo do autor antes do encerramento do prazo previsto contratualmente ensejará prejuízos e grandes transtornos ao demandante, já pagou pela locação do veículo e deixará de gozar e usufruir livremente do bem. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que segunda demandada, UNIDAS S.A, se abstenha de efetuar a apreensão do veículo ARGO DRIVE, FIAT, Ano/Modelo 2020/2021; FLEX, Cor VERMELHA, Placa RFQ1I11, Renavam 012396271162, Chassis 9BD358A4NMYK66580, que se encontra em posse do requerente, sob pena de multa de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), bem como seja o requerente nomeado Depositário Fiel do bem, até decisão em sentido contrário deste Juízo ou até o fim do prazo de locação (17/12/2022), na forma do contrato celebrado entre as partes. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se as rés, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC, intimando-as da tutela de urgência acima concedida. Deixo de citar a segunda ré, diante da parceria na expedição eletrônica, posto que o sistema não permite essa funcionalidade em relação a ela, neste momento.” Alega a Agravante que a r. decisão agravada não deve prosperar, pois não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Discorre que o Autor, ora agravado, propôs Ação de Obrigação de Fazer visando proibir a apreensão do veículo Fiat Argo, placa RFQ1/11, mantendo o bem na sua posse até o final do contrato celebrado com a empresa Longitud Car Locação Inteligente de Veículos Ltda. Narra que o veículo objeto do contrato é de propriedade da Agravante e que a determinação de recolhimento se deu em razão da rescisão de convênio celebrado com a empresa E&amp;O Intermediação de Negócios Ltda. Assevera que a empresa locatária deixou de dar cumprimento a algumas obrigações contratuais, e foi necessário rescindir o contrato e determinar o recolhimento dos veículos locados. Aduz que um dos deveres da locatária era se abster de utilizar o veículo para locação ou sublocação a outra empresa. Ressalta que o contrato firmado pelo Agravado e a empresa Longitud Car Locação Inteligente de Veículos Ltda. é de total desconhecimento da Agravante, não tendo, portanto, qualquer tipo de envolvimento com as obrigações e práticas comerciais implementadas pela empresa, porquanto a E&amp;O sublocou de forma inadvertida e desautorizada o veículo à empresa Longitud. Sustenta que os atos praticados em paralelo pela sublocadora (E&amp;O) e Longitud devem ser direcionados exclusivamente a estas empresas, não podendo o Agravante ser responsabilizado por ato de terceiro ou sofrer qualquer tipo de extensão ou ramificação, pois sequer tinha conhecimento do contrato celebrado entre elas. Acrescenta que o Agravado não logrou êxito em comprovar que a Agravante pertence ao grupo econômico da empresa Longitud e que conseguiu para a celebração daquele contrato. Afirma que a boa-fé do Agravado não se sobrepõe ao legítimo direito de propriedade da Agravante, que foi primariamente violado a partir dos desdobramentos e contratações adjacentes firmadas sem sua autorização pela empresa E&amp;O. Ao final, requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento final do recurso. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para revogar a r. decisão agravada. Alternativamente, requer a reforma parcial da decisão agravada, de modo a direcionar o cumprimento à empresa com quem a parte agravada contratou e assumiu obrigações. Subsidiariamente, pugna pela reforma parcial da decisão agravada, determinando à Longitud que se responsabilize pela guarda e integridade do bem, assumindo, também, responsabilidade por toda e qualquer multa, infração, restrição, pendência ou incidência administrativa proveniente de qualquer órgão/autarquia de âmbito municipal, estadual ou federal, proveniente de fato ocorrido durante o período em que utilizou o automóvel. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 36041648). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Como se sabe, a tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. Na espécie, em que pese os fatos narrados pelo Agravado, bem como a verossimilhança do seu direito, haja vista a existência de contrato entre ele a empresa Logitud, há nos autos uma pluralidade de relações contratuais que necessitam ser previamente esclarecidas para que seja determinada a manutenção do Agravado da posse do veículo e o cumprimento dos termos contratuais celebrados entre ele e a empresa Longitud. Pelo exame dos autos, não se constata indício de que a Agravante conheça os termos do contrato celebrado entre a empresa E&amp;O e Longitud, sendo necessário melhor averiguar vestígios de ilicitude para a caracterização de suposto golpe pela empresa agravante, o que só será possível após o contraditório. Note-se que o contrato firmado entre a Agravante e a empresa E&amp;O obsta a sublocação do veículo, e que o contrato pode ser rescindido em caso de suspeitas de atividades ilícitas ou mesmo em desacordo com as práticas da Locadora (Id. 36041642). Ademais, a Agravante, como proprietária, não pode ser obrigada a manter o veículo em poder de terceiro se não subscreveu o contrato celebrado entre as partes. Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo ao julgar diversos casos semelhantes: “TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – CONTRATO DE "PARCERIA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO" – PRETENSÕES DA REQUERENTE DE SER MANTIDA NA POSSE DE AUTOMÓVEL PERTENCENTE À CORRÉ UNIDAS ATÉ JULGAMENTO FINAL DA DEMANDA, DE QUE SEJA RETIRADA A RESTRIÇÃO DE ROUBO/FURTO ANOTADA NO REGISTRO DO VEÍCULO E DE QUE SEJA AUTORIZADA A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO BEM – REQUISITO LEGAL DE VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO INVOCADO NÃO VISLUMBRADO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA – INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO PARA MELHOR APRECIAÇÃO DA QUESTÃO – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2116856-47.2022.8.26.0000; Relator (a):Andrade Neto; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara -3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/06/2022; Data de Registro: 03/06/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PARCERIA E LOCAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para manutenção da posse de veículo pertencente à empresa de locação que não faz parte da relação contratual. Inconformismo. Descabimento. Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC/15. Da narrativa apresentada, não se vislumbra, prima facie, a probabilidade do direito para a manutenção da posse do veículo que pertence a terceiro que não subscreveu o contrato celebrado. De modo que o titular do domínio não está obrigado, de qualquer forma, junto à recorrente. A alegação de que a agravada MOVIDA teria conhecimento da sublocação depende do contraditório. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP;Agravo de Instrumento 2098035-92.2022.8.26.0000; Relator (a):Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Hortolândia -3a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/05/2022; Data de Registro: 17/05/2022) Ante o exposto, suspendo a r. decisão agravada até o julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora